Tribunal: STF
Processo: ARE 1547046
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 13, pp. 6-7):



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SAQUE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS O ÓBITO DO SEGURADO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. TEMA 666 DO STF. APELAÇÃO PREJUDICADA. 



    1. Trata-se de ação na qual se debate a inexigibilidade de reposição ao erário de valores pagos, considerados indevidos, a título de benefício previdenciário (saque após o óbito do segurado). O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ajuizou a demanda em junho de 2016, com o propósito de obter o ressarcimento de parcelas indevidamente sacadas após o óbito do beneficiário, ocorrido em 08/06/2006.



     2. Ao examinar os autos do processo, verifica-se que o último pagamento foi efetuado em março de 2007, e a apuração sobre os valores teve início em 04 de janeiro de 2012 (fl. 19, ID 78257730). Ademais, a propositura da ação judicial ocorreu apenas em 2016, transcorrendo mais de 9 (nove) anos desde o recebimento indevido do benefício previdenciário. 



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 669.069/MG, em sede de repercussão geral, definiu a tese de que é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil (STF. Plenário. RE 669069/MG, Rel. Min Teori Zavascki, julgado em 03/02/2016/Repercussão Geral – Tema 666).



     4. A respeito do tema, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que, ainda que configurada a má-fé do beneficiário no recebimento dos valores, inexistindo prazo específico definido em lei, o prazo prescricional aplicável é o de 5 anos, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932, em respeito aos princípios da isonomia e simetria (STJ. 1ª Turma. REsp 1825103/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 12/11/2019).



     5. Caso em que, enquanto não reconhecida a natureza ímproba ou criminal do ato causador de dano ao erário, a pretensão de ressarcimento sujeita-se normalmente aos prazos prescricionais. Neste sentido, o Tema 666 do STF é aplicável ao caso dos autos, uma vez que não se trata de improbidade administrativa, tampouco há notícia de sentença criminal transitada em julgado em desfavor do réu, o que enseja o reconhecimento de ato ilícito civil e impõe o afastamento da tese de imprescritibilidade. 



    6. A deflagração de processo administrativo para apurar suposto crédito da Fazenda Pública não pode ser acolhida como causa suspensiva da prescrição, com fulcro no art. 4º do Decreto 20.910/1932, “já que a hipótese que se cogita no referido dispositivo é aquela em que o próprio credor formula pedido, na Administração Pública, de apreciação de seu direito de receber quantia devida” (REsp 1.400.282/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/9/2013, DJe de 11/9/2013). Enfim, tal norma rege a prescrição das pretensões deduzidas contra a Fazenda Pública, situação oposta à dos autos, em que o ente público figura como credor. 



    7. Portanto, considerando o lapso temporal de mais de 5 anos entre a cessação do benefício previdenciário e o ajuizamento da ação de ressarcimento ao erário, torna-se imperativo reconhecer a prescrição da pretensão do INSS, nos termos do art. 487, II, do CPC. 



    8. Reconhecida a prescrição, nos termos do art. 1.013, § 2º, do CPC. Prejudicada a análise da apelação.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 18).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, § 5º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 20, p. 4):



    “(...) o Tribunal a quo acabou por afastar a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, mesmo em se tratando de FRAUDE/falsidade, a revelar a natureza penal do ilícito. 



    Com efeito, a prescrição não incide porque a conduta praticada (fraude/falsidade) assume natureza criminal. 



    Ora, dispondo o regular processo administrativo se tratar de percepção mediante fraude, sobressai a presunção de legitimidade dos atos administrativos, que deve prevalecer até prova em contrário, não produzida no caso em apreço. Portanto, afasta-se a noção de mero ilícito civil a revelar a repercussão criminal dos fatos, razão pela qual não há falar em prescritibilidade da pretensão de cobrança. 



    Assim, praticada a conduta fraudulenta, não remanesce óbice a impedir a apreciação e reforma do julgado. Especialmente em se considerando que a questão já ganhou contorno definitivo pelo STF quando do julgamento do RE 669.069, por meio do qual o Excelso Tribunal reconheceu a imprescritibilidade das ações de ressarcimento decorrentes de conduta criminosa (...).”



    A Vice-Presidência do TRF da 1ª Região inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência da súmula 279 do STF (eDOC 23).



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifica-se que esta Corte, ao apreciar o RE 669.069-RG (Tema 666), Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 28.04.2016, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria referente à imprescritibilidade das ações de ressarcimento por danos causados ao erário, ainda que o prejuízo não decorra de ato de improbidade administrativa. O acórdão restou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    Na análise do leading case, fixou-se a tese de que “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”.



    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra a referida decisão, o Relator assentou que “o conceito, sob esse aspecto, deve ser buscado pelo método de exclusão: não se consideram ilícitos civis, de um modo geral, os que decorrem de infrações ao direito público, como os de natureza penal, os decorrentes de atos de improbidade e assim por diante. Ficou expresso nesses debates, reproduzidos no acórdão embargado, que a prescritibilidade ou não em relação a esses outros ilícitos seria examinada em julgamento próprio.”



    Observa-se que o acórdão recorrido não se afasta do referido entendimento. 



    Ademais, como se depreende dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, especialmente quanto à ocorrência de prescrição, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    "Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de Ressarcimento ao Erário. Prescrição. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento a recurso para acolher a preliminar de prescrição. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento." (ARE 1.523.352 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21.02.2025)



    "AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, XXXVI E LV, DA CARTA POLÍTICA DE 1988. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2. No julgamento do ARE 748.371, piloto do Tema n. 660/RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, o Supremo rejeitou a repercussão geral da questão atinente à violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 3. No julgamento do RE 669.069 (Tema n. 666/RG), da relatoria do ministro Teori Zavascki, o Plenário do Supremo fixou tese no sentido de ser prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 4. No caso concreto, não se aplica a tese da prescritibilidade fixada no julgamento do RE 669.069 (Tema n. 666/RG), por não se tratar de simples violação a norma de direito privado. 5. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à natureza da infração praticada pelo agravante – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 6. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 7. Agravo interno desprovido." (RE 1.329.752 AgR-segundo, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.04.2023)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente